Tribunal: TJMT
Processo: 1078773-85.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078773-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRA SANTANA PEREIRA - CPF: 185.699.268-39 (RECORRIDO), FABÍOLA SCHWENGBER DE OLIVEIRA - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR PROBLEMAS OPERACIONAIS. ATRASO SUPERIOR A 14 HORAS. ASSISTÊNCIA MATERIAL INADEQUADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), id. 348450873.

2. A preliminar de suspensão do feito não merece acolhimento. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1417 (ARE n. 1.560.244/RJ), determinou a suspensão dos processos que discutem se “a companhia aérea é responsável por atraso, cancelamento ou alteração de voo decorrentes de caso fortuito ou força maior (fortuito externo)”. Conforme bem delimitado pelo Ministro Relator Dias Toffoli, nos Embargos de Declaração, a suspensão aplica-se apenas às hipóteses taxativamente previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, quais sejam: (i) condições meteorológicas adversas; (ii) indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; (iii) determinações de autoridades públicas; e (iv) decretação de pandemia.

3. No caso em apreço, a própria companhia aérea recorrente, em sua contestação (id. 348450869, p. 8), afirmou que o cancelamento do voo decorreu de “questões operacionais – falta de tripulação”. Tal circunstância é classicamente compreendida pela jurisprudência como fortuito interno, isto é, risco inerente à própria atividade empresarial de transporte aéreo, não se confundindo com as hipóteses de caso fortuito ou força maior de natureza externa.
Dessa forma, impõe-se a aplicação da técnica do
distinguishing
, a fim de reconhecer que a matéria discutida nestes autos — responsabilidade por falha operacional interna — não possui aderência ao tema de repercussão geral, afastando-se a necessidade de suspensão do processo.

4. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo capaz de gerar dano moral indenizável e se o valor fixado mostra-se adequado.

5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prescindindo da demonstração de culpa (CDC, art. 14).

6. A recorrente atribui o cancelamento à necessidade de "
questões operacionais – falta de tripulação
". Tal circunstância, contudo, constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não possuindo o condão de afastar o dever de indenizar.

7. A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no entendimento de que o atraso de 14 horas na chegada ao destino final gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, prescinde da prova do dano, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço.

8. A prestação de assistência material, como alimentação e hospedagem, é obrigação decorrente da própria norma (Resolução nº 400/2016 da ANAC) e visa mitigar os transtornos imediatos, não tendo o condão de excluir o dano moral já configurado pela falha no serviço de transporte.

9. Quanto ao valor indenizatório, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a dupla função de compensar a vítima e desestimular a repetição da conduta lesiva.

10. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a presente súmula de julgamento servir de acórdão.

11. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

13. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026